Tribunal: STF
Processo: ARE 1576601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIA Nº 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. LEI Nº 11.738/2008. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108/2020. LEI Nº 14.113/2020. HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO TÁCITA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.



    1. Não há fundamento jurídico suficiente para cogitar que a entrada em vigor da EC n.º 108/2020 e da Lei n.º 14.113/2020 tenham impactado a vigência da Lei n.º 11.738/2008.



    2. O parágrafo único do artigo 5.º da Lei n.º 11.738/2008 previu, expressamente, o critério para a atualização anual do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. E o fez definindo-o como sendo "o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano", cuja forma de cálculo estava, então, estabelecida pela Lei n.º 11.494/2007.



    3. A Lei n.º 14.113/2020, ao regulamentar integralmente os aspectos relacionados ao cálculo do valor anual mínimo por aluno, definido nacionalmente, passou a ser a lei de regência da matéria, substituindo, nesse ponto, as disposições da revogada Lei n.º 11.494/2007.



    4. Constata-se, assim, que o critério expressamente previsto no parágrafo único do artigo 5.º da Lei n .º 11.738/2008 continua existindo no ordenamento jurídico, agora localizado em nova lei que o regulamenta.



    5. Por conseguinte, no caso concreto, a menção feita à Lei n.º 11.494/2007, no parágrafo único do artigo 5.º da Lei n.º 11.738/2008, deve ser entendida como referência à Lei n.º 14.113/2020, que a substituiu, afastando-se a hipótese de revogação tácita.



    6. Conclui-se que as disposições da EC n.º 108/2020 e da Lei n.º 14.113/2020 não implicam em revogação da Lei n.º 11.738/2008 ou do parágrafo único de seu artigo 5.º, pelo que se mostra indevida a sustação dos efeitos da Portaria nº 67/2022, do Ministro de Estado da Educação, que estabelece o piso nacional para o magistério público da educação básica para o ano de 2022.



    7. Provida a apelação para julgar improcedente a demanda.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167, §7º e 212-A, X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente